Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-94.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001257-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), LUELSON LEANDRO CURVO - CPF: 017.633.581-19 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), LUELSON LEANDRO CURVO - CPF: 017.633.581-19 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON GONCALVES DA COSTA - CPF: 709.957.861-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE ANTONIO BRUSCHI - CPF: 046.093.321-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM - CPF: 028.067.751-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOS ANJOS TEIXEIRA - CPF: 021.312.081-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MAX GARCIA - CPF: 015.060.031-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO MANDATÁRIO” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PRISIONAL QUE SE REPORTA À EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO À NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva quando a decisão se reporta a elementos dos autos que evidenciam a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta em apuração.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando configurado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luelson Leandro Curvo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão que decretou a segregação instrumental do paciente não é dotada de fundamentação idônea, e que ele é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia

(Id. n. 116448973).

Junta documentos (Ids. n. 116448974 a 116448977).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 116599480).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 120395474).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 120490958).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LAURO GONÇALO DA COSTA, OAB MT 15304/O

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Luelson Leandro Curvo
está preso preventivamente, suspeito da prática dos crimes de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão que decretou a segregação instrumental do paciente não é dotada de fundamentação idônea, e que ele é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, de modo que faria jus à revogação da custódia cautelar.

Sem razão, contudo.

Compulsando detidamente os autos, verifico que as prisões preventivas do paciente e de outros seis indivíduos foram decretadas pelo impetrado em 17 de dezembro de 2021 (Id. n. 116448976), em acolhimento
à representação
formulada pelas autoridades policiais federal e estadual da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso (Id. n. 116448974), endossada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. n. 116448975). Não há informação precisa acerca da data do cumprimento do mandado expedido contra
o paciente
Luels
on
, mas consta da exordial que, no dia 18 de janeiro último, ele foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que o magistrado homologou o ato prisional (Id. n. 116448973, pp. 11-12).

Observo que a representação policial apontou o paciente, em linhas gerais, como sendo o contador responsável por diversas empresas vinculadas à organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, bem como que ele realizava “serviço de banco” para diversas pessoas, movimentando altos valores de origem ilícita.

A fim de enfatizar o suposto envolvimento do paciente com a mencionada organização criminosa, a representação destacou que, em certa oportunidade,
Luelson
teria pedido ao faccionado Tiago Samir Freitas Dantas que “desse um jeito” em Ledson Leandro Curvo, seu próprio irmão, uma vez que ele vinha agredindo sua genitora quando consumia bebidas alcoólicas, e que, diante desse pedido,
Luelson
e Tiago teriam combinado o sequestro de Ledson por integrantes do “Comando Vermelho”.

As autoridades policiais concluíram que “
LUELSON
atua na chamada ‘terceirização da lavagem’, isto é, profissional especializado em ocultar e dissimular a localização e real propriedade de bens e valores provenientes das mais variadas infrações penais, para criminosos diversos
” (Id. n. 116448974, pp. 90-91;
sic
).

No
decisum
impugnado, o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT se reportou à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, consubstanciados, inclusive, em relatórios técnicos produzidos ao longo das apurações, bem como consignou a necessidade da
ultima ratio
como garantia da ordem pública, por força da gravidade concreta dos fatos em comento,
in verbis
:

“
No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam quantidades exorbitantes de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pela organização criminosa.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de vendas de drogas espalhados por todo o Estado, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada ‘lojinha’, que ao lado das taxas de ‘camisa’ pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita.

Como já mencionado, foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, tabelas com prestação de contas, movimentações bancárias vultosas sem qualquer justificativa, movimentações financeiras sem qualquer lastro lícito, dentre outros tantos indícios.

Com a quebra fiscal deferida judicialmente e a análise de relatórios de inteligência financeira (RIFs) expedidos pelo COAF, foram detectadas volumosas movimentações financeiras da ORCRIM. Nenhum dos investigados possui rendimentos lícitos conhecidos que possam justificar os valores transacionados. Um deles (JANDERSON), inclusive, recebe benefício assistencial do governo, por ser pessoa carente.

Cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade de cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados integram Organização Criminosa estabelecida em diversas regiões do Estado, configurando o crime insculpido no art. 2º da Lei 12.850/13.

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeiras ameaças à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um ‘Estado Paralelo’ com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência.

Além disso, como bem salientaram a Autoridade Policial e o representante ministerial, a prisão preventiva se mostra premente para desarticular a atuação da organização criminosa, cuja atividade certamente deturpa a ordem pública.

No enquadramento fático exposto, é certo que a conduta dos representados fomenta e estimula o funcionamento da organização criminosa a mando dos líderes que, atualmente, encontram-se reclusos, mormente pela intensificação do tráfico de drogas, principal fonte de renda do grupo.

E outra, em liberdade, certamente poderão continuar a agir para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores provenientes do crime, pois, conforme demonstrado, este é o modus operandi empregado pelos envolvidos, isto é, após o recolhimento do dinheiro advindo do tráfico, efetuam diversas transferências e adquirem bens de várias naturezas na tentativa de apagar o rastro dos recursos financeiros.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem
” (Id. n. 116448976, pp. 36-38;
sic
).

Constata-se, portanto, que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado, lastreando-se em elementos concretos que revelam a imprescindibilidade da custódia cautelar, em atenção ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, e ao art. 315,
caput
, do Código de Processo Penal.

Ademais, esta Corte Estadual, defrontando-se com casos semelhantes, tem asseverado a pertinência da prisão preventiva para debelar a atuação perniciosa de organizações criminosas, inclusive no que diz respeito ao escamoteamento de receitas advindas de suas várias atividades ilícitas. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS – ‘OPERAÇÃO RED MONEY’ –ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – ÉDITO PRISIONAL – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONTRIÇÃO EXCEPCIONAL – MEDIDA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE RESPONSÁVEL POR EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ‘COMANDO VERMELHO’ – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva fundada na garantia da ordem pública se justificada na gravidade concreta da conduta, especialmente porque envolve a expressiva movimentação financeira em favor de organização criminosa de alta periculosidade.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1005356-15.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29.5.2019; data da publicação: 3.6.2019).

Outrossim, é necessário rememorar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse contexto, não há falar em configuração de constrangimento ilegal apto a justificar a soltura do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL)

Desembargador Pedro Sakamoto:

Estou de acordo com o voto de vossa excelência.

Temos uma sociedade voltada à prática de ilícitos penais, a qual, de forma avassaladora, incide sobre a sociedade que é honesta.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 13 DE ABRIL DE 2022:

POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022